Tribunal: TJDFT
Processo: 0721893-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721893-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: JEAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, JEANILTON OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADOS: VITÓRIO DOS SANTOS SILVA, LEOMAR DE SOUZA SANTOS, PAULO CÉSAR MONTE DO NASCIMENTO, MARIA RITA MOREIRA DOS SANTOS BARROS, JOSÉ OSVALDO SANTANA, WANDERLEYA MARINHO BANDEIRA, REGINALDO SILVA DE LIMA, LEYTO ALVES DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA CARDOSO, MARIA DE DEUS RIBEIRO DE SOUSA DESPACHO JEAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA e JEANILTON OLIVEIRA DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam ter demonstrado o dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e a jurisprudência de outros tribunais de justiça do país. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003